Tribunal: TJSP
Processo: 0051088-19.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Leve
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial - Denúncia - Crime do art. 121, § 2o, II e IV c.c. o art. 14, II, do Código Penal - Recebimento- Determinação de encaminhamento de cópias de peças do inquérito policial ao Juizado Especial Criminal para conhecimento de representação pela prática do delito do art. 129, caput, do Código Penal – Fatos ocorridos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial - Denúncia - Crime do art. 121, § 2o, II e IV c.c. o art. 14, II, do Código Penal - Recebimento- Determinação de encaminhamento de cópias de peças do inquérito policial ao Juizado Especial Criminal para conhecimento de representação pela prática do delito do art. 129, caput, do Código Penal – Fatos ocorridos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar - Conexão configurada - Aplicação dos arts. 76 e 78 do CPP e 60 da Lei no 9099/1995 e do Enunciado 10 do FONAJE - Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar a competência da MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Jales (Juízo suscitado).